Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-77.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, determinando a suspensão das redes sociais do candidato até o fim das eleições
de 2024, sem aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
A recorrente alegou que a divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais não registradas junto
à Justiça Eleitoral configura infração consumada, que não pode ser sanada pela remoção posterior
do conteúdo.
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, sustentando que a ausência de
comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral fere o disposto no art. 57-B, §1º, da Lei
das Eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral configura infração autônoma, passível de multa, independentemente
de posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97, e o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, exigem a
comunicação prévia dos endereços utilizados para propaganda eleitoral, sendo essa uma obrigação
Num. 44151566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

objetiva.
A jurisprudência do TSE, conforme REsp 0601004-57 e outros precedentes, indica que a falta de
comunicação dos endereços eletrônicos constitui irregularidade passível de multa, mesmo que o
conteúdo tenha sido removido posteriormente.
Portanto, a decisão de afastar a multa pela remoção tempestiva é contrária ao entendimento
consolidado de que a sanção é necessária para garantir a fiscalização e a transparência do processo
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecido e provido o recurso para aplicar a multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97.

Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para propaganda
eleitoral configura infração autônoma, sendo aplicável a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97,
independente

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600635-77.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600635-
77.2024.6.16.0149 que, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e do art. 57-B
da Lei n° 9.504/97, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a prática de
propaganda irregular pelo representado Rafael Henrique Bazanelli (Vereador), determinando, por
consequência, a remoção da página impugnada (https://www.instagram.com/rafaelbazanelli/), até a
realização do pleito. Por outro lado, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97, levando em consideração a remoção do perfil no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
atendendo ao disposto no artigo 107, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 (ID 125249132). (Trata-se
de representação eleitoral proposta pela Coligação "Indianópolis o trabalho continua", com fulcro
nas Resoluções-TSE 23.608/2019 e 23.610/2019, em face de Rafael Henrique Banzanelli, alegando
em síntese que o representado realizou propaganda eleitoral irregular pela utilização de rede social
não informada à justiça eleitoral, mais especificadamente no endereço
https://www.instagram.com/p/C_RWKqzuGFy/?img_index=1/
https://www.instagram.com/rafabazanelli/). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
(RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI
VEREADOR (RECORRIDO)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI (RECORRIDO)
LAURO GOERLL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151566
22/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.148

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600635-77.2024.6.16.0149 – Indianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI VEREADOR
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI
ADVOGADO: LAURO GOERLL FILHO - OAB/PR46676
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, determinando a suspensão das redes sociais do candidato até o fim das eleições
de 2024, sem aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
A recorrente alegou que a divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais não registradas junto
à Justiça Eleitoral configura infração consumada, que não pode ser sanada pela remoção posterior
do conteúdo.
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, sustentando que a ausência de
comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral fere o disposto no art. 57-B, §1º, da Lei
das Eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral configura infração autônoma, passível de multa, independentemente
de posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97, e o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, exigem a
comunicação prévia dos endereços utilizados para propaganda eleitoral, sendo essa uma obrigação
Num. 44151566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

objetiva.
A jurisprudência do TSE, conforme REsp 0601004-57 e outros precedentes, indica que a falta de
comunicação dos endereços eletrônicos constitui irregularidade passível de multa, mesmo que o
conteúdo tenha sido removido posteriormente.
Portanto, a decisão de afastar a multa pela remoção tempestiva é contrária ao entendimento
consolidado de que a sanção é necessária para garantir a fiscalização e a transparência do processo
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecido e provido o recurso para aplicar a multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97.

Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para propaganda
eleitoral configura infração autônoma, sendo aplicável a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97,
independentemente de posterior regularização."
Dispositivos relevantes citados

Lei 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TSE, REsp 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021.

TRE/PR, Recurso no(a) Rp nº060021791, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 2.10.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA", em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular movida em desfavor de RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI,
determinando a suspensão de suas redes sociais até o fim das eleições 2024, sem,
contudo, aplicar-lhe a multa prevista no art. 57-B, §5º da Lei 9.504/97.

Sustenta, o recorrente, em síntese, que a) o recorrido utilizou redes sociais
para veicular propaganda eleitoral, sem informar os endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, conforme exigido pela legislação; b) a infração se consumou no momento em
Num. 44151566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

que o candidato deixou de informar as redes sociais ao registrar sua candidatura, e não
pode ser corrigida por meio da remoção posterior dos conteúdos; c) a infração foi
reconhecida, e a sentença determinou a remoção das páginas até o período eleitoral, mas
não aplicou multa, justificando que a ordem foi cumprida em 48 horas, nos termos do art.
107, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19; d) o cumprimento posterior da remoção não
exime a responsabilidade do candidato nem afasta a sanção prevista na lei; e) a
aplicação da multa é essencial para assegurar a paridade de armas no processo eleitoral
e impedir descumprimentos futuros; f) a comunicação prévia dos endereços eletrônicos é
uma condição indispensável para a regularidade da propaganda eleitoral. Assim, a
infração é considerada consumada no momento em que a omissão ocorre e não pode ser
sanada com a simples remoção posterior dos conteúdos; g) a legislação eleitoral não
prevê a possibilidade de eximir o infrator da aplicação da multa simplesmente pelo
cumprimento da ordem de remoção no prazo assinalado.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para o fim de aplicar a multa
prevista no art. 57-B, §5º da Lei das Eleições.

Em suas contrarrazões RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI argumenta que a)
em PRELIMINAR, houve a violação ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, a sentença
não merece reforma, pois considerou parcialmente provida as alegações do recorrente,
fazendo com que fossem retiradas as postagens da rede social não informada, o que foi
tempestivamente realizado pela recorrida, fazendo incidir o do § 1º do Artigo 107 da
Resolução TSE 23.610/2019, deixando-se de aplicar a multa

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, considerando que a publicação de materiais de propaganda
eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do
artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em suas contrarrazões o recorrido RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI aduz
que o recurso interposto pela COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA”
violou o princípio da dialeticidade, pois teria se limitado a “reproduzir os argumentos
sustentados em sede de contestação, de modo que o recurso interposto não dialoga com
os fundamentos da r. sentença”.

Contudo, ao contrário do alegado, o recurso explicita a insatisfação com a
ausência de aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, sustentando
que o simples cumprimento da ordem de remoção não exime o infrator da sanção legal.

Consoante entendimento assente neste Regional, nas hipóteses de as razões
recursais serem minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto dos autos, não há
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Num. 44151566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

1.
Sobre o ponto, trago recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES. OFENSA A DIALETICIDADE. AFASTADA. ARGUIÇÃO
SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRÉ- CANDIDATO A VICE-PREFEITO
NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO NA
SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO DE
INSURGÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR.
INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 36-A. DIVULGAÇÃO DE
PLATAFORMAS E PROJETOS POLÍTICOS SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO E DE MAGIC WORDS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da preliminar.
Precedente desta Corte.

(...)

(REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

Desse modo, os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos
encontram-se preenchidos, mormente a tempestividade, sendo o caso de conhecimento
do recurso interposto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa
eleitoral ao caso de realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia
comunicação da URL à Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de
perfil na rede social Instagram, cujo endereço URL não fora formalmente comunicado à
Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo
à representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e
aos movimentos processuais.

A recorrente alega que o candidato não cumpriu com os requisitos da
legislação eleitoral para realizar propaganda eleitoral por meio da internet. Aponta que a
posterior regularização não afasta a sanção prevista em caso de descumprimento da
obrigação.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
Num. 44151566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à
Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma
norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido.

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios
digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de
comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das
sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
Num. 44151566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado no caso ora em análise.

Aduz a recorrente que a decisão não considerou que “ A ausência de
comunicação dos perfis constitui uma infração autônoma, que deve ser reprimida por
meio da aplicação de multa. O cumprimento da ordem judicial para remover o conteúdo
em prazo posterior, embora demonstre uma atitude de conformidade tardia, não afasta a
responsabilidade pela infração cometida anteriormente.”

Com efeito, assiste razão ao recorrente.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

POSTO ISSO, pelos fundamentos acima, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, e do art. 57-B da Lei n° 9.504/97, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a prática de
propaganda irregular pelo representado RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI
(VEREADOR), determinando, por consequência, a remoção da página
impugnada (https://www.instagram.com/rafaelbazanelli/), até a realização do
pleito. Por outro lado, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 57-B, §5º,
da Lei nº 9.504/97, levando em consideração a remoção do perfil no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, atendendo ao disposto no artigo 107, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19 (ID 125249132).

Logo, observa-se que o entendimento adotado de que a posterior
regularização, no caso, a remoção dos conteúdos, afastaria a aplicação da multa, é
equivocado e contrário aos recentes julgados deste Tribunal.

Para as eleições de 2024, esta Corte adotou entendimento de que “A
regularização posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o condão de
afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa garantir
a fiscalização da propaganda eleitoral.” (RECURSO no(a) Rp nº060021791, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).
Num. 44151566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

O entendimento encontra-se em consonância com o posicionamento do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que assim se posicionou:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)
Num. 44151566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

Assim, merece acolhimento o recurso da COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA”, a fim de determinar a aplicação da multa ao candidato ao
cargo de vereador RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI.

Nos termos do já transcrito § 5º do art. 57-B, a multa deve ser fixada em
patamar compreendido entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

É incontroverso que o candidato, realizou propaganda eleitoral por meio de
01 (um) endereço eletrônico que não havia sido previamente informado:

https://www.instagram.com/rafabazanelli/

Assim, mostra-se proporcional e razoável, em relação às peculiaridades do
caso, que a fixação da multa ocorra no patamar de R$ 5.000,00 (dez mil reais).

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e provimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA", para reformar
em parte a sentença que julgou parcialmente procedente a Representação, a fim de
aplicar a RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI a multa de R$ 5.000,00, nos termos do §5º do
art. 57-B da Lei 9.504/97.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600635-77.2024.6.16.0149 -
Indianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL, PDT] - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, ALEX AIRES DA SILVA - PR55479 - RECORRIDO:
ELEICAO 2024 RAFAEL HENRIQUE BAZANELLI VEREADOR, RAFAEL HENRIQUE
BAZANELLI - Advogado do(a) RECORRIDO: LAURO GOERLL FILHO - PR46676

Num. 44151566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213475442000000043101331
Número do documento: 24102213475442000000043101331
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 13:59:17